Tribunal: TJMT
Processo: 1015132-39.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015132-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Jozenil Costa Lube (AGRAVADO), LUIZ CARLOS GAINO - CPF: 326.352.571-91 (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (AGRAVADO), ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA - CNPJ: 36.879.070/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOZENIL COSTA LUBE - CPF: 969.357.311-00 (AGRAVADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (AGRAVANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MATÉRIA MERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

2. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, qual seja: julgamento do mérito recursal, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental

3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por
PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM
em face da decisão monocrática que deferiu, parcialmente, o pedido de efeito suspensivo em sede Recurso de Agravo de Instrumento, cujo escopo era a suspensão da decisão proferida pelo juízo
a quo
que havia absolvido sumariamente o Agravado em Ação Civil por Improbidade Administrativa.

A decisão agravada suspendeu a decisão recorrida quanto à absolvição sumária, porém, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens.

Em suas razões, sustenta o Agravante que não houve análise sobre o requisito cumulativo de existência de risco grave, de difícil ou impossível reparação, que não houve o preenchimento dos requisitos processuais para a antecipação de tutela recursal, inexistência de probabilidade de provimento do agravo de instrumento.

Argumenta acerca da inexistência de ato de improbidade administrativa, inexistência de desvio de finalidade, legitimidade e legalidade em sua nomeação, inexistência de transgressão ao disposto no art. 2º, alíneas “d” e “e” da Lei nº 4.717/65.

Narra sobre a criação e atribuição do cargo de assessor jurídico da presidência da Câmara de Vereadores de Diamantino.

Alega que a ausência do local de trabalho não causou prejuízo ao desempenho de suas atividades e efetivo exercício de suas atribuições.

Alega que não houve erro grosseiro, dolo ou má-fé, impossibilidade de responsabilização do parecerista jurídico, inexistência de enriquecimento ilícito ou dano ao erário.

Requer, ao final, atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao Agravo Regimental apresentadas no Id. 49127024.

É o sucinto relatório

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal em sede de Recurso de Agravo de Instrumento apenas e tão somente para suspender a decisão proferida pelo juízo
a quo
que havia absolvido sumariamente o Agravante em Ação Civil Pública por improbidade administrativa.

Entretanto, foi indeferido o pedido de indisponibilidade de bens do Agravante.

Inicialmente, consigno que a decisão por mim proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Registro que a análise do pedido de antecipação de tutela recursal foi realizada em processo de conhecimento sumário, superficial ou horizontal (termo utilizado pelo Prof. Kazuo Watanabe, professor de direito processual civil da USP).

Não houve prolação de decisão exauriente ou vertical, até porque não é o momento processual próprio de adequado para tanto.

Registro que a decisão objurgada foi proferida com extrema parcimônia, analisando as razões recursais expostas em cotejo com os documentos apresentados.

Tanto é verdade que a antecipação da tutela recursal foi deferida de forma parcial apenas e tão somente para suspender a decisão que havia absolvido sumariamente o Agravante na Ação Civil Pública por improbidade administrativa, sendo, indeferido, o pedido de indisponibilidade de bens.

Nesse norte, não procede a alegação de que não houve análise sobre o requisito cumulativo de existência de risco grave, de difícil ou impossível reparação, que não houve o preenchimento dos requisitos processuais para a antecipação de tutela recursal e inexistência de probabilidade de provimento do agravo de instrumento.

Com relação aos argumentos de inexistência de ato de improbidade administrativa, inexistência de desvio de finalidade, legitimidade e legalidade em sua nomeação, inexistência de transgressão ao disposto no art. 2º, alíneas “d” e “e” da Lei nº 4.717/65, criação e atribuição do cargo de assessor jurídico da presidência da Câmara de Vereadores de Diamantino, que a ausência do local de trabalho não causou prejuízo ao desempenho de suas atividades e efetivo exercício de suas atribuições, ausência de erro grosseiro, dolo ou má-fé, impossibilidade de responsabilização do parecerista jurídico, inexistência de enriquecimento ilícito ou dano ao erário, faço a seguinte consideração.

Como registrado na decisão objurgada, a Ação Civil Pública por improbidade administrativa encontra-se na sua fase embrionária.

O
recebimento da petição inicial em sede de ação de improbidade administrativa não tem qualquer conteúdo meritório, pois
é apenas um juízo de admissibilidade inaugural, cuja cognição é sumária.

Não há sequer a formação da relação processual.

Logo, não há elementos suficientes para um juízo conclusivo acerca da demanda, tampouco quanto a efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade administrativa, o qual exige a necessária instrução processual.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE RECEBEU A INICIAL MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 1. Na hipótese em análise, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública por improbidade administrativa em face de dirigentes do BNDES/BNDESPAR (n.º 2004.61.00.020156-5; TRF 3ª Região) e das empresas supostamente beneficiadas - AES ELPA S/A e AES Transgrás Empreendimentos LTDA -, em razão de ilegalidade na liberação de financiamentos destinados à aquisição da Eletropaulo. Após definição da competência da Justiça Federal para apreciar o tema, o juízo primevo recebeu parcialmente a inicial acusatória, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92, o que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento por parte do Parquet Federal. 2. O Tribunal de origem reformou a decisão agravada a fim de determinar o prosseguimento da ação originária quanto a todas as condutas imputadas pelo Parquet e em relação a todos os corréus, ressalvado o reconhecimento da ocorrência da prescrição no tocante à aplicação das penas previstas na Lei n° 8.429/92 relativamente aos corréus especificamente apontados. 3. Após, opostos embargos infringentes, o Tribunal de origem os rejeitou sob a alegação de que seriam incabíveis na espécie, eis que o acórdão embargado não tratou do mérito, mas tão somente da admissibilidade da ação civil pública por improbidade administrativa, na forma do art. 17, § 8º, da Lei n.º 8.429/92. (...)
5. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento consolidado de que a decisão que determina o recebimento da petição inicial em sede de ação de improbidade administrativa não contém conteúdo meritório, tratando-se de apenas de cognição sumária. Isso porque na fase de recebimento da petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa a relação jurídica sequer foi formada, não havendo, portanto, elementos suficientes para um juízo conclusivo acerca da demanda, tampouco quanto a efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade administrativa, o qual exige a regular instrução processual para a sua verificação. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1097733/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 06/10/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 731.118/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe de 24/04/2017; AgRg no AREsp 491.041/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, DJe de 18/12/2015; AgRg no AREsp 400.779/ES, Rel. p/ acórdão Ministro Sérgio Kukina, 1ªTurma, DJe de 17/12/2014. 6. Logo, incabíveis os embargos infringentes opostos na origem, pois o recebimento da petição inicial não denota julgamento de mérito, eis que a sua natureza jurídica é de simples declaração de conformidade formal da petição inicial a fim de que se inicie a nova fase processual de autuação e notificação do requerido, a teor do § 7º do art. 17 da Lei 8.429/92. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1771869/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 11/11/2019)

Os argumentos expostos pelo Agravante são matérias nitidamente meritórias, as quais devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO COLETIVO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. 1. Considerando os fundamentos já lançados na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos réus, sustando provisoriamente a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse à empresa autora, ora recorrente, e não se vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, impõe-se o não provimento do agravo regimental. 2.
Acrescente-se que os argumentos trazidos pela empresa autora não têm o condão de derruir os fundamentos que ensejaram a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelos réus interposto; sendo certo que tais alegações serão consideradas quando do julgamento do mérito da pretensão recursal pela douta turma julgadora.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0301.16.002386-9/003, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018) (NEGRITEI)

Nesse diapasão, a decisão do juiz de primeiro grau que julga
ab initio
improcedente a ação civil pública com relação ao Agravante, neste momento de cognição sumária, se mostra temerária e precipitada, posto que ainda não há elementos para formar um juízo de convicção seguro.

Insta consignar que o Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual.

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA EFEITO SUSPENSIVO – MATÉRIA MERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal (fumus boni iuris) e risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 2. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, qual seja: julgamento do mérito recursal, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental. 3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 4. Impossibilidade. 5. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1010776-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida em pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1000199-80.2018.8.11.0005, indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos Agravados
.

Narra, em síntese, que o Agravado Pérsio Oliveira Landim foi nomeado com o escopo de emitir pareceres “lacônicos” que causaram diversas irregularidades em processos licitatórios, que a sua nomeação era prescindível, ante a existência de servidora efetiva, a qual tinha a atribuição de elaborar pareceres em processos licitatórios.

Afirma também que o Agravado Pérsio Oliveira Landim ausentou várias vezes das suas funções públicas para cuidar de interesses particular, sem que tais ausências fossem descontadas de suas férias ou dos seus proventos.

Sustenta a ocorrência de atos ilícitos praticados, tais como prorrogações de vários contratos administrativos, omissão deliberada em processo licitatório (pregão presencial).

Assim, não encontra respaldo jurídico a decisão judicial que absolveu sumariamente o Agravado Pérsio Oliveira Landim, cujo fundamento é ausência de elemento subjetivo de sua conduta, pois clara é a existência de indícios de prática de atos de improbidade administrativa.

Argumenta acerca da existência dos requisitos para a indisponibilidade de bens dos Agravados.

Requer, ao final, antecipação de tutela recursal, no sentido do Agravado Pérsio Oliveira Landim responder pela prática de ilícitos morais administrativos e que se sujeite às sanções previstas na Lei 8.429/92, caso venha a ser condenado.

Requer também, ainda à título de antecipação de tutela recursal, a indisponibilidade de bens de todos os Agravados.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi postergado para após apresentação de contrarrazões.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, formulou pedido de admissão no processo na condição de
amicus curiae
(Id. 20036540).

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado Pérsio Oliveira Landim no Id. 32483529.

É o sucinto relatório.

Antes de decidir o pedido de antecipação de tutela recursal, analiso o pedido de admissão da OAB/MT, na qualidade de
amicus curiae
, formulado no Id. 20036540.

O art. 138,
“caput”
do Código de Ritos autoriza a admissão do
amicus curiae
, dentre outros requisitos, quando houver repercussão social da controvérsia, bem como haver representatividade adequada do terceiro.

Assim estabelece o referido dispositivo processual,
in verbis:

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

§ 1
o
A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3
o
.

§ 2
o
Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.

§ 3
o
O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.

No caso em tela, entendo não haver a repercussão social da controvérsia, uma vez que se trata de matéria que se encontra muito mais próxima do interesse individual do Agravado Pérsio Oliveira Landim do que do interesse da coletividade dos profissionais da advocacia, posto que a questão central a ser julgada é saber se os fatos narrados na exordial da Ação Civil Pública configura ou não ato de improbidade administrativa, ou seja, em nenhum momento questionou-se a prerrogativa e autonomia do profissional da advocacia.

Por outro lado, ausente também a representatividade adequada prevista no mesmo dispositivo.

Quando se fala em representatividade adequada, não basta o interesse meramente corporativo, mas sim institucional, como por exemplo, prerrogativas do advogado.

Nesse sentido a doutrina processual pátria,
in verbis:

“Exige-se nesse caso a existência de representatividade, ou seja, que o terceiro demonstre ter um interesse institucional na causa, não sendo suficientes interesses meramente corporativos, que digam respeito somente ao terceiro que pretende ingressar na ação. Por interesse institucional compreende-se a possibilidade concreta do terceiro em contribuir com a qualidade da decisão a ser proferida, considerando-se que o terceiro tem grande experiência na área a qual a matéria discutida pertence.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Juspodivm, ano 2016, 1ª edição, 3ª tiragem, pág.: 225)

Em caso análogo ao presente feito, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INTERVENÇÃO DA OAB - ASSISTENTE DO REQUERIDO - ADVOGADO PARECERISTA - DESCABIMENTO. 1- A intervenção da OAB deve guardar pertinência com a defesa das prerrogativas dos advogados, limitando-se às demandas que versem sobre prerrogativas dos advogados ou sobre disposições ou fins da Lei nº 8.906/94; 2- Tratando-se de ação de improbidade administrativa em que não se discute as prerrogativas dos advogados, disposições ou fins da Lei nº 8.906/94, mas a prática de improbidade administrativa por procurador de município em razão da emissão de parecer, não se trata de hipótese de intervenção da OAB. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0220.17.002157-4/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2019, publicação da súmula em 02/05/2019)

Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido da OAB/MT, para ser admitida como
amicus curiae
.

Passo então a decidir o pedido de antecipação de tutela recursal.

Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC,
in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

(...)

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

No caso em tela, se constata, ao menos parte, a existência da probabilidade do provimento recursal.

Ao ler a exordial da Ação Civil Pública por improbidade administrativa em cotejo com a decisão agravada e os documentos que instruem o presente recurso, verifica-se, ao menos neste momento de cognição sumária e horizontal de conhecimento, que o julgamento de improcedência da demanda
ab initio
em relação ao Agravado Pérsio Oliveira Landim se mostra temerária, haja vista que a completa individualização da conduta somente se alcançará com o término da instrução processual, ante à imperiosa necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/2015. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. O acórdão ora embargado foi suficientemente fundamentado quanto à presença dos requisitos, no caso em concreto, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens. 3. Além do mais, tendo em vista que na presente demanda apenas se discute a medida constritiva patrimonial, consignou que "eventuais excessos no deferimento da medida por ser objeto de alegação a posteriori, pelos Requeridos". 4. Nesse contexto,
a alegada falta de individualização da conduta imputada à parte ora Embargante é questão que diz respeito ao mérito da demanda de improbidade, cuja avaliação depende da dilação probatória
a ser observada, com a garantia do devido processo legal e respeito à ampla defesa. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1567584/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019) (NEGRITEI)

Nesse norte, a improcedência da ação
ab initio
do Agravado Pérsio Oliveira Landim se mostra arriscada e temerária, pois a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa se encontra na fase embrionária, sendo, portanto, imprescindível e indispensável dilação probatória para que seja proferido em juízo seguro quanto à possível ato improbo.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DA DEMANDA - SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DIRETAS PELO MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PARECERISTA - PLAUSIBILIDADE DO ALEGADO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DO 'DECISUM'. É de se confirmar a decisão singular pela qual o Juiz exerceu o juízo positivo de admissibilidade da ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público para questionar a injuridicidade da realização de contratação de empresas com dispensa de processo licitatório, se se afigura plausível a pretensão de se perquirir, entre outras questões, o possível envolvimento do Procurador Geral do Município em virtude dos pareceres emitidos nos processos de dispensa da licitação e da assinatura lançada nos instrumentos contratuais. AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1.0338.12.009311-1/010 - COMARCA DE ITAÚNA - AGRAVANTE: FREDERICO DUTRA SANTIAGO, EM CAUSA PRÓPRIA - AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE ITAÚNA, OSMAR DE ANDRADE, EUGENIO PINTO, AFONSO CUSTODIO NASCIMENTO, TARCISIO ROCHA DE FARIA, CRISTIANO DIAS CARNEIRO, WALDIR APARECIDO MELO, CSD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONSPURI CONSTRUTORA XAPURI LTDA, BIOCOLLECTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, SOCRATES LUCIANO BERNARDES - INTERESSADO: ADRIANO MACHADO DINIZ (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.12.009311-1/010, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2016, publicação da súmula em 11/07/2016)

Por outro lado, entendo que o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados não encontra plausibilidade recursal, ao menos nesse momento de cognição sumária e horizontal, pois ao ler os documentos anexados no presente recurso, bem como todos àqueles constantes na exordial da Ação Civil Pública, não restou evidenciado, a
prima facie
, o dano e prejuízo ao erário público, de tal sorte que o indeferimento do pedido liminar de indisponibilidade de bens é medida a ser adotada.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA FRUSTRAÇÃO A LICITUDE DE PROCESSO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE EDIÇÃO DE REGULAMENTO MUNICIPAL PARA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE POSSIBILITE A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ENTE PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA EM TESE DE LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE A NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E SUSPENSÃO DO CONTRATO DE ADESÃO INDEFERIDA – LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE – INSUFICIENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa , bem assim comprovação da ocorrência de dano ao erário, o indeferimento da medida liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos é medida impositiva. (TJ/MT - N.U 0039709-35.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)

Diante do acima exposto:

A) INDEFIRO o pedido da OAB/MT para ser admitida na condição de
amicus curiae
;

B) DEFIRO PARCIALMENTE e antecipação de tutela recursal apenas e tão somente para manter, na condição de Requerido, o Agravado Pérsio Oliveira Landim, na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº 1000199-80.2018.8.11.0005, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino.

C) INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados na mesma Ação Civil Pública acima epigrafada.

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3º, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO
VISTA

EXMA. SRA.
DESA.
HELE
NA MARIA BEZERRA RAMOS (
1ª

VOGAL)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de Agravo
Interno
, interposto por
PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM
em face da decisão monocrática proferida pela Relatora Desa. Maria Erotides
Kneip
, que deferiu, parcialmente, o pedido de efeito suspensivo em sede Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
para suspender a
decisão proferida pelo juízo
a quo
que rejeitou sumariamente a
Ação de Improbidade Administrativa em relação ao ora Agravante.

Na ocasião a douta Relatora manteve o indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens.

Em suas razões recursais, o
Agravante sustenta que
,

não houve análise sobre o requisito cumulativo de existência de risco grave, de difícil ou impossível reparação, que não houve o preenchimento dos requisitos processuais para a antecipação de tutela recursal, inexistência de probabilidade de provimento do agravo de instrumento.

Destaca a inexistência de ato de improbidade administrativa, de desvio de finalidade, legitimidade e legalidade em sua nomeação, e consequentemente de transgressão ao disposto no art. 2º, alíneas “d” e “e”
,
da Lei nº 4.717/65.

Argumenta que
,
a ausência do local de trabalho não causou prejuízo ao desempenho de suas atividades e efetivo exercício de suas atribuições.

Por fim, pontua que não houve erro grosseiro, dolo ou má-fé, impossibilidade de responsabilização do parecerista jurídico, inexistência de enriquecimento ilícito ou
dano
ao erário.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso,
para que seja reformada a decisão agravada
.

As contrarrazões vieram no ID n.
49127024
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A
dout
a
Relator
a
, Des
a
.
Maria Erotides
Kneip

negou
provimento ao recurso
,

por entender que,
a decisão do juiz de primeiro grau que julga
ab
initio
improcedente a ação civil pública com relação ao Agravante, neste momento de cognição sumária, se mostra temerária e precipitada, posto que ainda não há elementos para formar um juízo de convicção seguro
.

Consignou, ainda, que
, ar
gumentos expostos pelo Agravante são matérias nitidamente meritórias, as quais devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental.

Pedi vista dos autos para melhor análise
da matéria.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
,
o Magistrado Singular
ao rejeitar sumariamente a ação de improbidade administrativa em relação ao ora Agravante, consignou que,
independentemente do juízo de valor que se faça em relação aos pareceres emitidos pelo profissional da advocacia é possível afirmar, sem margem para dúvida, que o Ministério Público sequer delineou sua efetiva participação no ato ímprobo, ou seja, o seu dolo ou má-fé. A participação, segundo o autor, se configura em relação à elaboração de pareceres ‘lacônicos’, que causaram diversas irregularidades em processos licitatórios. Essa afirmação abstrata do autor é insuficiente para imputar ao profissional da advocacia qualquer conduta ímproba.

Destacou, ainda
,
que, as ausências do Agravante no local de trabalho e a ausência de controle de sua jornada
não justifica a vinculação/responsabilização do mesmo à prática de ato ímprobo, tendo em vista que o próprio Ministério Público destaca de forma veemente a atuação deste como Assessor Jurídico da Presidência da Câmara Municipal de Diamantino/MT, inclusive com a juntada dos pareceres elaborados pelo advogado, não obstante não concorde com o mérito dos atos.

Como se sabe,
a
ação de improbidade administrativa
, de forma geral,
somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação.

Em outras palavras, o não recebimento da ação de improbidade administrativa deve vir escorado por um juízo de certeza de que não houve quaisquer das irregularidades narradas na peça inicial.

A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DELAÇÃO PREMIADA. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ATO QUE EXCLUI LITISCONSORTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
RECEBIMENTO DA INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES
.

1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, a tese da (
im
)possibilidade de delação premiada em ação civil pública, por improbidade administrativa. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.

Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

2. Nos termos do art. 17, §§ 7º e 8º, da Lei 8.429/92, a defesa preliminar é o momento oportuno para que o acusado indique elementos que afastem de plano a existência de improbidade administrativa, a procedência da ação ou a adequação da via eleita. Assim, somente nesses casos poderá o juiz rejeitar a petição inicial.

3.
Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei 8.429/92, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito. Não há ausência de argumentação à postergação para sentença final da análise da matéria de mérito. Ressalta-se, ainda, que a justificação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação.

4. Demais disso, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, a ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro
societate
.

5. Demais disso, analisar a existência ou não de indícios suficientes, para o recebimento da ação de improbidade, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, de acordo com a Súmula 7 desta Corte.

6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior que a decisão que exclui do processo um dos litisconsortes, prosseguindo o processo com relação aos demais réus, tem natureza de decisão interlocutória, sendo recorrível por meio de agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação. Súmula 83/STJ. Precedentes:
AgRg
no
REsp
1.466.284/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015,
DJe
05/02/2016;
REsp
1.454.640/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/10/2015,
DJe
05/11/2015 ;
REsp
1.168.739/RN, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 03/06/2014,
DJe
11/06/2014;
REsp
1.168.312/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/03/2010,
DJe
26/03/2010 Agravo interno improvido.
(STJ –
AgInt
no
AREsp
910.840/RN, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016,
DJe
30/08/2016). [Destaquei]

Por sua vez, em relação à hipótese específica dos autos,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite excepcionalmente, a responsabilização do assessor jurídico que emite parecer em procedimento licitatório, por ato de improbidade administrativa, quando evidenciada expressa violação da lei (erro
grosseir
o) ou má-fé,
cujas questões somente poderão ser analisadas no curso da lide, após a instrução processual, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ATO DE NATUREZA CONSULTIVA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). NÃO CONFIGURADA.

I - O presente feito decorre de ação civil pública por atos de improbidade administrativa, a qual foi oposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro objetivando a condenação dos réus nas sanções do art. 12 da Lei n. 8.429/92, bem como o ressarcimento do erário e honorários a serem revertidos ao Fundo Especial do Ministério Público. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.

II - A Corte de origem entendeu pela inadmissibilidade dos recursos especiais interpostos com fundamento na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em termos gerais, o enfrentamento das alegações atinentes à efetiva caracterização
ou não de atos de improbidade administrativa, sob as perspectivas objetivas - de existência ou não de prejuízo ao erário, de caracterização ou não enriquecimento ilícito e de violação ou não de princípios da administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico -, demanda inconteste revolvimento fático-probatório. Por consequência, o conhecimento das referidas argumentações fica obstaculizada diante do Verbete Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Esse raciocínio jurídico não diferencia do adotado por esta Corte:
AgRg
no
AREsp
n. 676.802/MG, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015,
DJe
2/12/2015.

III - No tocante, precisamente, à alegação de que, abstratamente, um ato consultivo não pode configurar improbidade administrativa, embora deva ser tal argumento conhecido, não merece ser provido.

Convém ressaltar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que é juridicamente possível a caracterização de improbidade administrativa quando o ato de natureza consultiva decorre de erro grosseiro ou de má-fé. Consequentemente, o parecerista, ao contrário do sustentado por
Neuci
Santoro Soares, pode ser responsabilizado nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
REsp
n. 1.408.523/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016,
DJe
10/10/2016.

IV - Por fim, quanto à violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, a argumentação, embora deva ser conhecida, não merece ser provida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a
responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

V - Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2019,
DJe
23/
8/2019). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que
,

apesar de
o parecer não

se
r
vinculativo, e, em tese, não vincule o Administrador, alguns

aspectos devem ser registrados. Em
se tratando de licitação, é cediço que o art. 38, VI, da Lei de Licitações estabelece a obrigatoriedade de que o procedimento licitatório seja previamente instruído com
pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade
, de forma que o parecerista dá o seu
aval e recomenda a contratação,
ocasião em que deve elencar os
requisitos

para a regularidade
e/ou
inviabilidade de competição,
entre outros.

In
casu
, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular,
entendo que estão presentes
indícios da prática de ato ímprobo
e em tese,
pelo menos de erro grosseiro por parte do Agravante
,
para autorizar o recebimento da inicial
, uma vez que,
em análise superficial dos autos, própria da fase em que se encontra
o feito
, vislumbra-se que ele,
na co
ndição de assessor jurídico emitiu pareceres favoráveis à prorrogação de contratos administrativos, que
, a princípio
,
indicam
violação ao art. 57
, II
,

da Lei nº 8.666/93 e
, por conseguinte, prejuízo ao erário.

Embora nesse momento processual seja inviável a incursão na existência de dolo ou má-fé, verifica-se a presença de indícios de que o ora Agravante, não agiu, aparentemente, com a cautela necessária no procedimento licitatório.

Isso porque, a princípio, observa-se que, emitiu parecer favorável
à prorrogaç
ão
doContrato Administrativo nº
07/2013
(fornecimento de materiais gráficos: Empresa P. R. Gráfica e Impressões Digitais Ltda ME –
ID ́s
n. 11951231 e 11951232 – autos de origem)
,
o qual trata
especificamente da aquisição
de material gráfico,
o que a priori se mostra contrário ao que dispõe
o art.
57, II
,
da Lei nº 8.666/93
que
apenas autoriza a prorrogação quando se tratar
a contratação de
prestação de serviços, a serem executados de forma contínua
.

Veja-se:

Art.57.A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

II-
à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

Nesse sentido é a lição de Marçal
Justen
Filho:

(...)
A regra não abrange as compras
. A distinção reporta-se a questões apontadas nos comentários ao art. 6º. Em termos sumários, existe serviço quando a prestação consiste em obrigação de fazer. Já a compra envolve prestação versando sobre obrigação de dar. A distinção faz-se em função da prestação principal, que dá núcleo e identidade à prestação. (...)
Não há possibilidade de mascarar contratos de compra em prestação de serviço. De nada ser
ve adicionar à transferência de domínio do bem em favor da Administração (objetivo fundamental das partes) alguma prestação de fazer. Se o núcleo do contrato é uma prestação de dar, não se aplicará o regime do dispositivo ora comentado
. (...).
(Marçal
Justen
Filho.
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – 17ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1.111 e 1.112). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que apesar de ter sido comprovado nos autos de origem, que também foram prorrogados os contratos administrativos
nº 11/2013
(aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza em geral: Empresa J. M. de Souza Produtos Alimentícios), nº
12/2013
(Objeto: Aquisição de Gasolina Comum, óleo diesel comum, filtros e lubrificantes - Empresa Comércio de Combustível CP Ltda),
o
s quais
tratam especificamente de aquisição de produtos, sem se relacionar com a prestação
de serviços, não foram localizados os pareceres emitidos pelo Agravante naqueles contratos (
havendo apenas a informação de que estariam colacionados em mídia digital – a qual somente consta a foto do CD-ROM
–

ID n.
11951237
– autos de origem
), de forma que, em relação aos referidos contratos, não há como neste momento afirmar que existem indícios de suposto ato ímprobo.

Por outro lado, observa-se
do
ID n. 17891875-autos de origem,
que
apesar de o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo n.
1.845-7/2014 ter
julgado regulares
, com recomendação
,
as contas
anuais da CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO relativas à gestão do exercício de 2014, aplicou ao Gestor Luiz Carlos
Gaino
multa de 20
UPFs
/MT pela irregularidade HB 16, ante
a prorrogação contratual em desconformidade com as hipóteses, condições ou limites estabelecidos no artigo 57 da Lei nº 8.666/1993
.

Ressalto, outrossim, que,
para a configuração de ato de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 12
, III,
da Lei nº 8.429/1992, o elemento subjetivo exigido é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ASSUNÇÃO ILEGAL DE DÍVIDAS PELO MUNICÍPIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 10 DA LEI 8.429/1992.
ELEMENTO SUBJETIVO. CULPA DEMONSTRADA. NEGLIGÊNCIA DO EX-PREFEITO. OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO
. PREMISSA FÁTICA DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/1992 AOS AGENTES POLÍTICOS. COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967.

1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário (art. 47 do CPC) com partes não atingidas pelo provimento judicial almejado.

2.
O

posicionamento firmado pela Primeira Seção é que se exige dolo, ainda que genérico, nas imputações fundadas nos
arts
. 9º
e 11 da Lei 8.429/1992 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), e ao menos culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao erário).

3. Inviável a modificação da premissa fática estabelecida pela instância ordinária, referente à ocorrência de lesão patrimonial ao erário, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. Precedentes.

5. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSUNÇÃO ILEGAL DE DÍVIDAS PELO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 284/STF. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DANO PATRIMONIAL AO ERÁRIO RECONHECIDO. DEFERIMENTO DA MEDIDA JUSTIFICADA. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENS. MULTA CIVIL INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO DAS DEMAIS SANÇÕES DA LIA.

1. Ao al
egar violação ao art. 535 CPC,
deve o recorrente indicar com precisão em que consiste a omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Aplica-se a Súmula 284/STF quando forem genéricas as alegações.

2. Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. Precedentes.

3. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, exige fortes
indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas condutas que causem dano material ao Erário.

4. O periculum in mora está implícito no próprio comando legal, que prevê a medida de indisponibilidade, uma vez que visa a 'assegurar o integral ressarcimento do dano'.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas demandas por improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista no art. 7º, parágrafo único, da LIA não depende da individualização dos bens pelo Parquet.

6. A medida constritiva em questão deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma. Precedentes do STJ.

7. Considerando a ocorrência da prescrição punitiva em relação às demais sanções da LIA, como é o caso da multa civil, a indisponibilidade de bens deve apenas assegurar a recomposição do dano.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.

(
REsp
1256232/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2013,
DJe
26/9/2013). [Destaquei]

Além disso,
a
despeito d
a demonstração de
perigo de lesão grave ou de difícil reparação ao interesse postulado,
consubstanciado no fato de o Agravante figurar como réu na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, situação que certamente lh
e causará desconfortos, todavia, conforme já ressaltado, a alegação de boa-fé é matéria a ser discutida no mérito da ação, não estando o julgador autorizado a rejeitar a inicial da Ação Civil por Improbidade se existem indícios de ato ímprobo e, na condição específica de parecerista em procedimento licitatório tiver sido evidenciado possível erro grosseiro, especialmente porque nessa fase vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Ante o exposto,
acompanho o voto proferido pel
a

douta
Relator
a
, para
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020